Tribunal: TJDFT
Processo: 0754628-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo agravado e do efeito infringente almejado, diga o agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator